Tribunal: TJDFT
Processo: 0719107-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, abra-se vista ao Ministério público. Brasília-DF, quinta-feira, 14 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905